Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001973-20.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRA RECORRIDOS: CLÁUDIO ARÁUJO DE FREITAS e SANDRA MÔNICA VILAS BOAS DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. ÁREAS COMUNS. MORA DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA POR INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA. ENTREGA APENAS DA UNIDADE HABITACIONAL. ÁREAS COMUNS FINALIZADAS SOMENTE 1 (UM) ANO APÓS. MORA. MODIFICAÇÃO DO PROJETO. CLAUSURA DE VEÍCULOS. PROMESSA DE ITEM SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO. DEPRECIAÇÃO. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade habitacional acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). 2. A exigência de órgãos públicos quanto a elaboração, aprovação e fiscalização de projetos do empreendimento não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos. 3. Se a promitente vendedora não entregou todo o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso. 4. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por mês de atraso, não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora. 5. Considera-se terminada a obra, quando entregues a unidade habitacional e todos os serviços ou itens prometidos nas áreas comuns. 6. A modificação do projeto relativamente à previsão de que existiria clausura para os veículos e pista de cooper/corrida, sem a devida informação de que esta seria externa, permitem a condenação das requeridas ao pagamento de valor inerente à depreciação do empreendimento, a ser apurado em liquidação de sentença. 7. Negou-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso na entrega da obra teria ocorrido em face de caso fortuito, oriundo do remanejamento de rede de alta tensão subterrânea por concessionária de serviços públicos. Requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027